Tribunal: TJMT
Processo: 1040039-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040039-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADILDO JACINTO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 177.732.881-00 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. CUSTAS ADIMPLIDAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO D
O BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. ÔNUS DA PROVA CONFORME MODALIDADE DE SAQUE. TEMA 1.150 E 1.300/STJ. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto

contra decisão que rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, prescrição, além de impugnar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição do ônus da prova, em ação de ressarcimento por falhas na gestão da conta PASEP do recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i)
impugnação justiça gratuita
;

(
ii
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam;

(
iii
) a Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo a conta vinculada ao PASEP;

(
i
v
) a pretensão está fulminada pela prescrição;

(v) correta a distribuição do ônus da prova com base nos critérios do Tema 1.300/STJ.

III. Razões de decidir

3.
I
mpugnação à justiça gratuita
não conhecida
, ante o pagamento das custas após indeferimento do benefício.

4. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme fixado no Tema 1.150/STJ, quando a demanda versa sobre má gestão da conta PASEP.

5. É competente a Justiça Estadual para julgar a causa, nos termos da Súmula 42/STJ, inexistindo interesse jurídico da União na lide.

6. O prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC), com termo inicial na data da ciência inequívoca dos desfalques, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

7. A distribuição do ônus da prova deve observar o critério fixado no Tema 1.300/STJ, sendo do autor quando se tratar de saques por crédito em conta ou folha de pagamento (FOPAG), e do réu quando se tratar de saques presenciais.

I
V. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento
conhecido
em parte e
,
na parte que conh
ecida
, n
ão
provi
d
o.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em ações que discutem ausência de aplicação de rendimentos ou saques indevidos.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações fundadas em má gestão da conta do PASEP.

3. A prescrição é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do desfalque pelo titular.

4. A distribuição do ônus da prova depende da modalidade de saque questionada, nos termos da tese fixada no Tema 1.300/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 205, 320; CPC,
arts
. 1.030, I, "b", 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300); STJ, Súmulas 42 e 297; TJMT, AI 1030510-50.2024.8.11.0003, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
10
a Vara
Cível
de
Cuiabá
/MT
, na
a
ção de indenização por danos
(fundo Pasep)
n.
1018203-13.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ADILDO JACINTO DE OLIVEIRA FILHO
.

A decisão saneou o processo, rejeitou as preliminares
de
falta do interesse de agir,
ilegitimidade passiva
e incompetência da Justiça comum
, a prejudicial de mérito – prescrição e designou perícia (id.
212189892
–
pje
1a
).

O agravante impugna a gratuidade da justiça concedida ao autor e sustenta a falta de interesse de agir pelo recebimento do saldo da conta vinculada. Afirma que não detém legitimidade passiva, pois atua exclusivamente como operador do sistema PASEP, sendo mera instituição arrecadadora e prestadora de serviço, sem poder decisório sobre a política de remuneração e gestão do fundo, cuja responsabilidade administrativa e
jurídica é da União Federal, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Afirma que o STJ já teria consolidado entendimento favorável à ilegitimidade do banco, por analogia à Súmula 77/STJ, especialmente em casos que envolvam correção monetária e política de rendimentos das contas vinculadas. Defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, uma vez que o litígio envolveria interesse direto da União. Invoca ainda a prescrição quinquenal ou a decenal, contado do conhecimento do fato e a inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova. Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão (id.
328318866
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.
329612384
).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id.
333466862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Da impugnação à gratuidade concedida ao agravado na origem

A pretensão recursal no ponto em que se insurge contra a

concessão da gratuidade judiciária

ao agravado
, resta prejudicada, uma vez que não houve deferimento da justiça gratuita.

Aliás
, a decisão agravada torna
a impugnação
prejudicad
a
em razão do
pagamento das custas, após o indeferimento da gratuidade.

Diante disso,

não conheço do pedido de impugnação à gratuidade formulado nas razões do Agravo de instrumento.

Da falta de interesse de agir

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, constata-se que o autor busca o reconhecimento de falha na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com pedido de reparação material e moral.

Ainda que o banco sustente que os valores foram corretamente pagos, verifica-se a existência de pretensão resistida e de utilidade prática na prestação jurisdicional, o que evidencia a presença do interesse processual.

Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, representativos do Tema 1150 do STJ, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram de falhas
na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à não aplicação dos rendimentos devidos e eventual ocorrência de saques indevidos.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na administração concreta da conta do titular e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre
no momento em que
o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a decisão ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

Da incompetência

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute

a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos,

não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demanda

é da Justiça Estadual,

nos termos da

Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável
ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

Da prescrição

O Banco afirma a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que eventuais diferenças decorrentes de expurgos inflacionários ou falhas de creditamento estariam fulminadas pelo decurso do prazo.

No entanto, o Tema Repetitivo 1.150/STJ, definiu que a natureza da relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil (administrador) é de direito civil, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, e não a data do evento danoso.
In
verbis
:

“
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

No caso dos expurgos inflacionários e falhas de creditamento ocorridos durante os planos econômicos, o prejuízo não é aferível de imediato pelo cidadão comum através da simples consulta de
saldo à época, dada a complexidade dos cálculos e a ausência de extratos detalhados fornecidos espontaneamente pelo Banco.

O momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, assim, toma conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. [...] (TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025).”

No caso, o autor realizou o saque integral de sua conta PASEP em
08
/
08
/2018, conforme extrato de id.
188406124
e ação foi ajuizada em
26
/
03
/202
5
, portanto dentro do prazo decenal.

Assim, deve ser mantida a decisão que rejeitou a prescrição.

Do CDC e ônus da prova

O agravante sustenta que a relação jurídica entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que seria indevida a inversão do ônus da prova.

A Súmula 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica inversão automática e irrestrita do ônus da prova, especialmente quando colide com a aptidão técnica para a produção da prova.

Recentemente, o STJ concluiu o julgamento do Tema
1.300 (REsp 2.162.222/PE), fixando tese vinculante específica para as demandas do PASEP, estabelecendo que a distribuição do ônus da prova depende da modalidade do saque contestado.

Vejamos:

“[...]Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a)ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b)ao réu, quanto aos saques sob a forma desaque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Portanto, conforme orientação do STJ, incumbe ao participante demonstrar que os valores creditados em conta ou lançados sob a rubrica “Folha de Pagamento (FOPAG)” não ingressaram em seu
patrimônio, mediante apresentação de contracheques ou extratos bancários
(art. 373, I, CPC).

Em contrapartida,
quanto aos lançamentos
identificados como saques presenciais em caixaou
códigos numéricos que indiquem retirada física, prevalece a regra firmada pela Corte Superior de que o pagamento se comprova pelo recibo, cuja guarda compete ao Banco
(art. 320 do CC e art. 373, II, CPC).

A decisão atribuiu às partes
o custeio da perícia destinada a examinar todos os lançamentos
,
em atendimento ao
precedente vinculante.

Dispositivo

Diante
do exposto, CONHEÇO
em parte
do Agravo de instrumento e,
na parte que conheço,

NEGO
PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025